Tribunal: CARF
Processo: 10880.904134/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904134/2014-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.955 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
PBC COMUNICACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e certo,
contra a Fazenda Pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.954, de 16 de junho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10880.998220/2011-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que não reconheceu o
direito creditório declarado em pedido de compensação (PER/DCOMP) que pretendia
compensar créditos decorrentes de recolhimento de IRRF por serviços prestados de publicidade
(código 8045).
A referida PER/DCOMP não foi homologada em Despacho Decisório que, não
reconheceu integralmente o crédito informado no pedido de compensação, por considerar que o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904134/2014-09
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.955 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904134/2014-09

crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo.
Inconformado, o recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, que o fato de a Requerente não ter discriminado a composição exata desse
crédito não implica na sua inexistência, tornando-se de rigor a homologação da compensação
efetuada. Porém, o Acórdão da DRJ, diferentemente, entendeu que a
restituição/compensação do imposto retido como antecipação – IRRF, que supera o imposto
devido apurado na DIPJ, fica condicionado à comprovação de que o rendimento que lhe deu
causa foi oferecido à tributação.
Nesse aspecto, também reconheceu em parte o direito creditório pretendido pelo
contribuinte.
No entanto, discordando da decisão de primeiro grau, o Recorrente apresenta
Recurso Voluntário, onde repisa os argumentos já apresentados na manifestação de
inconformidade, visando o reconhecimento integral do direito creditório declarado na declaração
de compensação.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de compensação não homologada por Despacho Decisório, fls. 02, por não
confirmar a integralidade dos créditos declarados na PERDCOMP
28615.48826.200208.1.3.02-363, referente ao ano-calendário de 2007, no valor de saldo
negativo de R$ 928.392,66, por sua vez conectado à retenção na fonte, código 8045, nos
termos abaixo:

Por outro lado, o Despacho Decisório, fl.07, não homologou a compensação,
reconhecendo apenas parcela do valor (R$ 551.538,56), recaindo multa e juros sobre a
parcela não homologada.
Assim, o contribuinte, regularmente notificado, apresentou manifestação de
inconformidade, fl.14-19, alegando o seguinte:
A Requerente promoveu a compensação de diversos débitos com saldo negativo
de IRPJ referente ao ano-calendário de 2007, conforme PER/DCOMPs n°s:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.955 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904134/2014-09

1) 00060.47045.180308.1.3.02-8025 (Doc. 05);
2) 02595.14774.190508.1.3.02-8024 (Doc. 06);
3) 31548.84093.050309.1.7.02-2427 (Doc. 07);
4) 14620.71614.100408.1.3.02-7906 (Doc. 08); e
5) 06476.09764.180408.1.3.02-2330 (Doc. 09).
O crédito é incontestável, pois decorre de pagamentos de Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF, conforme comprovantes de recolhimento e
PER/DCOMPs anexos (Does. 10 a 23), que geraram um saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 928.392,66 em relação ao ano-calendário de 2007.
Ocorre que a Receita Federal não localizou parte desses pagamentos, o que a
levou a 19 entender que apenas existiria a título de saldo negativo o valor de R$
551.538,56 e, portanto, procedeu à não-homologação da diferença entre esse
valor e o que foi declarado na DIPJ, nos termos do despacho decisório exarado
(Doc. 03).
Porém, parte dos referidos pagamentos de IRRF, sob o código 8045, não foram
identificados porque não foram os clientes da Requerente que procederam ao seu
pagamento, mas sim a própria Requerente por conta e ordem de seus clientes,
tendo em vista que a Requerente é uma agência de publicidade e propaganda
(Doc. 02) e, em razão disso, é de sua responsabilidade o recolhimento do referido
tributo, por força do que determinam o art. 651, II, do Regulamento do Imposto
sobre a Renda — RIR/99 (Decreto n° 3.000199), bem como o art. 3 0 da
Instrução Normativa n° 123192.
Diante dessa situação, não resta dúvida que as compensações efetuadas devem
ser homologadas, já que o crédito indicado pela Requerente nas Declarações de
Compensação é claro e inequívoco, conforme comprovantes de recolhimento e
PER/DCOMPs anexos (Docs. 10 a 23).
(...)
De acordo com o art. 651, II, do RIR/99, os serviços de propaganda e
publicidade encontram-se sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda na
Fonte à alíquota de 1,5%, conforme pode ser constatado:
Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e
meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas (Lei n° 7.450, de 1985, art. 53, Decreto-Lei n° 2.287, de
23 de julho de 1986, art. 811, e Lei n° 9.064, de 1995, art. 60):
(...)
II- por serviços de propaganda e publicidade.
Por sua vez, a Instrução Normativa n° 123192, estabeleceu, em seu art. 3o, que a
obrigação pelo recolhimento desse tributo cabe à própria agência de publicidade
e propaganda:
Art. 3° O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem
e conta do anunciante até o décimo dia da quinzena subseqüente à da ocorrência
do fato gerador.
§ 1a. A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto utilizando um
único documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, preenchido em
duas vias, englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de
apuração. (grifamos)
(...)
Em face dessa situação, por ser uma empresa de propaganda e publicidade, nos
termos da legislação citada, a Requerente efetuou o recolhimento do Imposto de
Renda Retido na Fonte — IRRF sobre os serviços prestados aos seus clientes e,
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.955 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904134/2014-09

computando esses recolhimentos, a Requerente apurou um saldo negativo no ano
calendário de 2007, que utilizou como crédito em compensações efetuadas.
A planilha abaixo, junto com os comprovantes de recolhimento e PER/DCOMPs
anexos (Docs. 10 a 23) demonstram claramente que a Requerente apurou um
saldo negativo de IRPJ em relação ao ano-calendário de 2007 no valor de R$
928.392,66, como pode ser facilmente visualizado na tabela abaixo.

Portanto, conclui-se que o crédito é plenamente válido e existente, nos termos
dos comprovantes de recolhimento anexos (Docs. 10 a 23). O fato de as DIRFs
de seus clientes não o acusarem não significa que eles não existem.
Desta forma, a existência do crédito (saldo negativo) objeto das compensações
efetuadas encontra-se mais do que comprovado, tomando imprescindível a
reforma da decisão questionada a fim de que as respectivas compensações sejam
devidamente homologadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Portanto, sob esses fundamentos, alega que que há demonstração de liquidez e
certeza sob os valores objeto da compensação.
O Acórdão da DRJ, no entanto, reconheceu apenas parcialmente as alegações do
Recorrente, pelos seguintes fundamentos:
Segundo os demonstrativo de fl. 10, a redução do crédito indicado decorre da
não confirmação de parte do IRRF incidente sobre os rendimentos auferidos a
título de serviços prestados, cod. 8045.
De plano cumpre observar que nos termos do artigo 3o da IN SRF no 123/1992 a
responsabilidade do recolhimento do IRRF incidente sobre serviços de
propaganda e publicidade cód. 8045, recai sobre as agências de propaganda,
como é o caso da interessada.
Assim os recolhimentos efetuados pela Requerente correspondem à totalidade da
retenção realizada sob o código 8045, de forma que os valores informados em
DIRF pelas prestadoras dos serviços contratados devem serem desconsiderados
na totalização do IRRF compensado sob o código de retenção em tela.
No caso, verifica-se no sistema SIEF/Fiscel (fls. 155 a 158), que a somatória do
IRRF cod. 8045 declarado em DCTF entre os PA 01-01/2007 e 21-12/2007,
extintos por meio de pagamentos / DCOMP, totalizou o montante de R$
928.293,04.
Por pertinente vale lembrar, que conforme disposto no artigo 17 da Lei no
10.833/2003 “a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.”
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.955 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904134/2014-09

Assim a validação do IRRF objeto de declaração de compensação independe da
situação do processamento do PER/DCOMP, mesmo porque, a eventual não
homologação, autoriza a execução imediata do débito não compensado.
Não
obstante,
cumpre
consignar
os
PER/DCOMP(s)
n°
22696.29059.130309.1.7.03-1835 e 33456.02902.130309.1.7 03-9039 foram
homologados pelo processamento (fl. 159) e a manifestação de inconformidade
interposta contra a não homologação do PER/DCOMP n°
27366.49280.090307.1.3.02-9166, foi julgada procedente por esta turma de
julgamento no processo no 10880.914167/2011-14 (Acórdão no 78.763).
Destarte o IRRF passível de confirmação totaliza o montante de R$ 928.293,04.
Vale lembrar que por força do disposto no § 2o do artigo 943 do RIR/1999, a
validação do IRRF compensado está sujeito à comprovação de que o rendimento
correspondente foi oferecido à tributação.
“Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 977 e 987”.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora (Lei no 7.450/85, art. 55).” (grifei)
No caso, o IRRF passível de confirmação corresponde a uma receita de prestação
de serviços de R$ 61.886.202,67 (alíquota 1,5%).
No entanto, verifica-se na ficha 06, item 05, da DIPJ/2008 (fl. 161), que a receita
de prestação de serviços oferecida à tributação (R$ 53.573.878,10) não é
suficiente para justificar o IRRF compensado.
Destarte, a compensação do IRRF cod. 8045 fica limitada ao montante
correspondente a 1,5% da receita oferecida à tributação - R$ 803.608,17.
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, com o objetivo de
homologar o crédito não reconhecido na decisão e primeira instância, pelos
seguintes fundamentos: alegou que os valores transmitidos pelo código 8045 não
o foram confirmados, pelo menos integralmente.
Passando à análise dos valores referentes ao código 8045, segue a
fundamentação do Recorrente:
Na mesma linha de ideias, conforme se pode verificar com clareza da simples
leitura do Acórdão ora recorrido, o D. Julgador houve por bem reconhecer que
"no caso, verifica-se no sistema SIEF/Fiscel (fls. 155 a 158), que a somatória do
IRRF cod. 8045 declarado em DCTF entre os PA 01-01/2007 e 21-12/2007,
extintos por meio de pagamentos / DCOMP, totalizou o montante de R$
928.293,04."
Assim, de acordo com o entendimento do próprio D. Julgador, os comprovantes
de recolhimento sob o código 8045 foram devidamente reconhecidos no
montante ora pleiteado pela Recorrente (R$ 928.293,04).
Todavia, à revelia de todos os documentos apresentados nos autos, o v. Acórdão
limitou-se a concluir que, considerando que a receita de prestação de serviços
declarada pela empresa na DIPJ/2008 é de R$ 53.573.878,10, a compensação
do IRRF fica limitada a 1,5% de tal valor, correspondente a R$ 803.608,17.
Para que não pairem dúvidas a esse respeito, veja-se, abaixo, um trecho do v.
Acórdão recorrido:
(...) No entanto, verifica-se na ficha 06, item 05, da DIPJ/2008 (fl. 161), que a
receita de prestação de serviços oferecida à tributação (R$ 53.573.878,10) não é
suficiente para justificar o IRRF compensado. Destarte, a compensação do IRRF
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.955 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904134/2014-09

cod. 8045 fica limitada ao montante correspondente a 1,5% da receita oferecida à
tributação - R$ 803.608,17.
Destarte, a compensação do IRRF cod. 8045 fica limitada ao montante
correspondente a 1,5% da receita oferecida à tributação - R$ 803.608,17. (...)
Em outras palavras, entenderam os D. Julgadores que, no caso da Recorrente, os
montantes tributáveis informados em sua DIPJ não seriam suficientes para
justificar o IRRF compensado, devendo a compensação em questão ficar
limitada ao montante correspondente a 1,5% da receita oferecida à tributação (R$
803.608,17— montante este devidamente reconhecido).
O recorrente alega, portanto, que, o Acórdão recorrido teria partido unicamente da
informação constante da DIPJ/2008, sem considerar a documentação apresentada na
manifestação de inconformidade e que comprovaria o montante de IRRF referente ao
código 8045.
Em verdade, o Acórdão recorrido pautou-se no valor constante na DIPJ 2008 por
basear-se também no teor do Despacho Decisório que identificou originalmente
divergência entre o valor declarado na DCOMP e o valor constante na DIPJ.
Assim, o cerne da discussão é justamente esse, considerar se os valores
declarados em PER/DCOMP se sustentariam documentalmente para motivar
reconhecimento integral do crédito pretendido ou se o reconhecimento deveria se
limitar ao que já foi reconhecido pelo Acórdão combatido.
A questão, portanto, é a comprovação de que os valores pleiteados foram
efetivamente oferecidos à tributação.
Primeiramente, deve-se esclarecer que não há óbice à retificação da DIPJ,
mesmo após a transmissão da PER/DCOMP, desde que a mesma esteja
acompanhada de provas suficientes que possam demonstrar o direito
creditório alegado (leia-se “documentos contábeis”), cujo ônus da prova é do
Recorrente.
Por outro lado, é sabido que para composição de saldo negativo em que parte ou
a integralidade dos valores componentes decorre de retenção na fonte, depende
de apreciação probatória que demonstre o oferecimento dessas retenções à
tributação, sendo admissível todos os meios para demonstrar que o contribuinte
reteve o tributo do qual era beneficiário e o ofereceu à tributação.
A apresentação do DARF nesse sentido, sem identificar o beneficiário, tão
somente, regra geral, não seria capaz de auferir a liquidez e certeza necessárias
ao crédito tributário, nos termos do art. 170.
Por outro lado, no caso específico em tela, a hipótese de autorretenção decorrente
da prestação de serviços de publicidade e propaganda, a meu ver, integra caso
específico, já que, nesse caso, o contribuinte não atua como mero substituto
tributário mas como responsável tributário por receitas atribuídas a ele mesmo.
No entanto, a comprovação da retenção na fonte deve ser cumulada com a
comprovação do oferecimento à tributação, mesmo nesse caso em particular, o
que deve ser realizada por outros meios hábeis, a exemplo de escrituração
contábil e fiscal, notas fiscais, e a apresentação das DIRF, demonstrando que
quem reteve é também o beneficiário do rendimento e que este foi oferecido à
tributação.
Sobre o assunto, reproduz-se o teor da Súmula (vinculante) 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.955 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904134/2014-09

Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236,
1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Assim, entendo que, nos termos do Acórdão combatido, o contribuinte não
logrou provar que o valor retido foi efetivamente oferecido à tributação e foi
justamente esse o motivo do não reconhecimento integral da liquidez e certeza
necessárias para a homologação integral da compensação pretendida.
Nesse sentido, também, o Parecer Normativo COSIT n.2/2015, ao reconhecer a
necessidade de munir a transmissão do DIPJ com elementos probatórios que possam
permitir o reconhecimento do direito creditório eventualmente alegado pelo
contribuinte.
Ainda, a Súmula CARF n. 80 é expressa ao estabelecer como condição necessária para
dedução do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação da retenção e o
cômputo de receitas relativas na base de cálculo do imposto (oferecimento do mesmo à
tributação):

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ainda, a Súmula 92 do CARF também é clara ao considerar que apenas a apresentação
da DIPJ não é suficiente para comprovação do direito creditório alegado:

Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.

Portanto, considerando que o art. 74 da Lei 9430/1996, parágrafo 6a, é expresso ao
estabelecer que a declaração constitui confissão de dívida, sendo instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos compensados, e, considerando que, nos termos
das Súmulas n. 80, 92 e 143 do CARF, o contribuinte não comprovou que foi oferecida
a tributação receitas suficientes ou correspondentes à retenção na fonte que ele pretende
utilizar na DCOMP, não é possível confirmar a liquidez e certeza do crédito tributário,
nos termos do art.170 do CTN, e nem homologar integralmente a compensação
pretendida.
Diante do exposto, conheço do Recurso e voto para NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.955 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904134/2014-09

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital